Tribunal: TJES
Processo: 5012128-56.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012128-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIA HELENA NACIF RIBEIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ 08/12/2021. JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito de isenção do imposto de renda sobre os proventos de pensão da autora, servidora aposentada diagnosticada com neoplasia maligna, condenando o Estado à restituição dos valores indevidamente descontados, bem como à cessação dos descontos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a isenção do imposto de renda exige a comprovação da contemporaneidade da moléstia grave; (ii) estabelecer quais índices devem ser aplicados para a correção monetária e os juros na repetição do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula nº 627 do STJ, "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade".

4. A jurisprudência do STJ e do TJES corrobora o entendimento de que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 independe da comprovação da atualidade dos sintomas da doença grave.

5. A repetição do indébito tributário deve observar a sistemática definida pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, aplicando-se, até 08/12/2021 a correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, contados a partir da citação; a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

1. A isenção do imposto de renda para portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, não exige a comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade.

2. Na repetição de indébito tributário, até 08/12/2021, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança a partir da citação; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC/2015, art. 292, V; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 627; TJES, Rem. Nec. nº 0017699-40.2017.8.08.0024; TJES, AC nº 5000697-13.2021.8.08.0062.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012128-56.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARIA HELENA NACIF RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da Sentença de Id 11743787, em que a MM.ª Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, em “
Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Pedido de Restituição do Indébito
” ajuizada por Maria Helena Nacif Ribeiro, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Estado à restituição dos valores descontados a título de imposto de renda e, ainda, para determinar que o IPAJM cesse os referidos descontos dos proventos de pensão da requerente.

No recurso de Id. 11743793, o Apelante
pugna pela anulação da Sentença, alegando, preliminarmente, que deva ser reconhecida a incompetência absoluta do juízo comum com base no valor da causa, atribuído em R$1.000,00 (um mil reais), atraindo a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Isto porque, conforme art. 2º, §4º, da lei n. 12.153/09
, o valor máximo para as causas que têm o Estado como parte e tramitam sob o rito especial é de 60 (sessenta) salários mínimos, montante em muito superior ao atribuído à causa.

Tratando-se de matéria de ordem pública, é possível apreciar a preliminar suscitada nesta instância, com o que se procede à análise.

Para fins de atribuição da competência para processamento e julgamento do feito em questão, os requisitos fixados na Lei nº 12.153/2009 são o valor da causa e a matéria, cabendo o destaque de que o caso não trata de matéria excluída de apreciação do âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

In casu
, a ora requerente justificou o ajuizamento na justiça comum em detrimento dos juizados especiais em razão da impossibilidade de se aferir o real valor da causa sem que o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e o Estado fornecessem todos os contracheques da pensionista para que se procedesse o cálculo.

Assim, embora tenha feito a solicitação, tanto em petição inicial (Id 11743651) quanto em petição de Id 11743671, as partes requeridas não forneceram os documentos necessários, o que impede a correção do valor da causa em adequação ao que estabelece o inciso V do art. 292 do CPC.

Ademais, verifica-se que a Apelada, aposentada desde 2016, passou a ter a retenção indevida do imposto de renda direto na fonte no ano de 2019, de forma que pleiteia a restituição das parcelas vencidas, a partir do momento em que os descontos tiveram início, como também das parcelas vincendas no decurso da ação.

Ocorre que o §2º do art. 2º da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dispõe que: “
Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo
”.

Deste modo, apesar de a Autora da ação ter atribuído valor menor à causa, há clara demonstração de que sua real pretensão econômica supera aquela indicada, podendo ultrapassar o limite permitido aos Juizados da Fazenda, em especial no dispositivo acima referido.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar aventada
, mantendo a ação sob o rito comum.

No mérito, o ente estadual pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que há necessidade de comprovação da existência da doença e da manutenção do tratamento, bem como que os juros e correção monetária devem se dar pela aplicação da taxa SELIC.

Extrai-se da exordial que ora Autora foi diagnosticada com neoplasia maligna da porção central da mama em 2011 sendo, inclusive, submetida a mastectomia da mama esquerda com biópsia de linfonodo sentinela, utilizando inibidores de aromatase por 05 anos e rigoroso controle oncológico.

O Estado, contudo, afirma que a parte Apelada não comprovou a contemporaneidade da doença.

Nos termos da Súmula nº 627 do Superior Tribunal de Justiça, “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”
(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MAMÁRIA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. RESTITUIÇÃO PELO ENTE ESTADUAL
. 1. Caso concreto em que a Impetrante, após diagnóstico de neoplasia mamária e concessão da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, teve o benefício isencional revogado em razão de novo laudo que atesta a ausência de sintomas da doença.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física -IRPF, incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, independe da contemporaneidade dos sintomas, bem como da comprovação de recidiva da enfermidade.
3. Não obstante o IPAJM seja o responsável pela análise e indeferimento do pedido de manutenção da isenção do imposto de renda, a devolução dos valores indevidamente descontados fica relegada ao Estado do Espírito Santo. 4. Sentença confirmada. (TJES, Rem. Nec. - 0017699-40.2017.8.08.0024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/12/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PARTE PORTADORA DE NEOPLASTIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88" (STJ, RMS 32.061/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 20.8.2010).
II. In casu, restou demonstrado pelos Laudos Médicos (IDs 3156986 e 3156987) que a Recorrida é portadora de neoplasia maligna, sendo tal fato, inclusive, constatado pela Junta Médica do IPAJM (ID 3156988, pág. 12/14), ao informar que “a autora foi portadora de moléstia grave especificada no artigo 1º da Lei nº 11.052/04, no período de 31/07/2001 a 31/07/2006 CID 10; C 20 - Neoplastia Maligna”, não se fazendo necessária à demonstração da contemporaneidade dos sintomas. III. A despeito de o Recorrente sustentar que não restou verificado que a Autora é portadora de doença grave, certo é que os Laudos Médicos colacionados aos autos, inclusive, o Laudo expedido pela própria Junta Médica do IPAJM, constatam que a Autora foi portadora de Neoplastia Maligna durante 31/07/2001 a 31/07/2006, sendo desnecessária a contemporaneidade dos sintomas para que faça jus aos benefícios requeridos na exordial, motivo pelo qual não há falar-se em reforma da Sentença combatida. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AC - 5000697-13.2021.8.08.0062, Relator: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/10/2022)
Sem grifos no original

Não obstante a desnecessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da moléstia, a Apelada anexou aos autos laudo médico atual, datado de 29/01/2024, atestando que a paciente se encontra atualmente em remissão da doença, com manutenção da vigilância através de controle periódico com mastologista, conforme documento de Id 11743663.

Assim, a manutenção do benefício da isenção dos descontos dos proventos de pensão da parte Apelada é medida que se impõe.

Por fim, o Apelante se insurge em relação aos índices de juros e correção monetária, defendendo a aplicação da taxa Selic desde a data inicial a partir da qual o Estado deverá restituir os descontos, isto é, a partir de 25/03/2019.

A sentença determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e juros pela caderneta de poupança a partir da citação, adotando, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

É cediço que a repetição de indébito tributário deve observar a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como as disposições introduzidas pela Emenda Constitucional 113/2021.

Assim, a tese defendida pelo ente estadual, no sentido de que a Selic deveria ser aplicada durante todo o período, não se sustenta, pois ignora a sistemática vigente antes da promulgação da EC 113/2021.

Logo, impositiva a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
do Estado do Espírito Santo.

Acerca dos honorários de recursais, deixo de condenar as partes, uma vez que os honorários de sucumbência deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.